Tribunal: TJPA
Processo: 0818257-05.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818257-05.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE RENATO GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. SEQUESTRO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. REAVALIAÇÃO REGULAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de José Renato Gomes dos Santos, devidamente qualificado nos autos, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de sequestro e tentativa de homicídio qualificado (
arts. 148 e 121, §2º, I, III, IV e VI, c/c art. 14, II, todos do CPB
). A custódia foi mantida por sentença de pronúncia proferida em 27/03/2025, e por decisão que reanalisou a medida cautelar em 05/08/2025. A defesa alega ausência de requisitos legais para a prisão preventiva (
arts. 312 e 315 do CPPB
), possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão (
art. 319 do CPPB
), excesso de prazo, ausência de reavaliação periódica (
art. 316, parágrafo único do CPPB
), bem como requer a extensão do benefício da prisão domiciliar concedido ao corréu Michel Sales da Silva (
art. 580 do CPPB
) para José Renato Gomes dos Santos.

Ao final, requer a concessão de liminar, com a expedição do competente alvará de soltura e, após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a decisão impetrada. O pedido liminar foi indeferido, e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do
art. 312 do CPPB
; (ii) avaliar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão; (iii) examinar a alegação de ausência de contemporaneidade e excesso de prazo; (iv) analisar o pedido de extensão do benefício concedido ao corréu e a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos constantes nos autos, evidenciando a gravidade da conduta imputada, consistente em tentativa de homicídio mediante estrangulamento com corda, amordaçamento e ameaça direta à vida da vítima, além do reconhecimento pessoal do paciente pela vítima e da apreensão de objetos relacionados ao delito.

4.

A decisão do juízo de origem observou os requisitos legais constantes dos
arts. 312 e 315 do CPPB
e atendeu à exigência constitucional de motivação (
art. 93, IX, CF/1988
), demonstrando a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, fundado na necessidade de resguardar a ordem pública diante da violência e da reprovabilidade da conduta.

5.

As condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si só, a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua imposição, conforme consolidada
jurisprudência do STJ e Súmula nº 08 do TJPA.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão (
art. 319 do CPPB
) revelam-se inadequadas no caso concreto, ante a intensidade da violência empregada, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes para tutelar adequadamente a ordem pública (
art. 282, I, II e §6º, CPPB
).

7.

A alegação de excesso de prazo ou ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois houve reavaliação regular da prisão (ID 29613165), em conformidade com o
art. 316, parágrafo único, do CPPB
, e o processo encontra-se com instrução concluída e sentença de pronúncia proferida, afastando a caracterização de mora estatal.

8.

A extensão do benefício de prisão domiciliar ao paciente e que foi concedido ao corréu Michel Sales da Silva no momento não é possível, pois se baseou em fundamento personalíssimo (doença grave), sendo ausente identidade fático-processual que justifique a aplicação do
art.

580 do CPPB
.

9.

Também não se verifica nos autos a presença dos requisitos do
art. 318 do CPPB
que autorizem a concessão de prisão domiciliar ao paciente, não havendo comprovação de que seja o único responsável por pessoa com deficiência, nem qualquer situação que imponha tal medida em caráter excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a existência de indícios suficientes de autoria, materialidade e risco concreto à ordem pública, nos termos do
art. 312 do CPPB
.

2.

A gravidade concreta do delito e o
modus operandi
violento justificam a segregação cautelar e inviabilizam a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

3.

A persistência dos fundamentos que motivaram a prisão caracteriza a contemporaneidade exigida pelo
art. 312, §2º, do CPPB
, sendo válida sua manutenção mesmo após lapso temporal considerável.

4.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não bastam, isoladamente, para revogar a prisão preventiva.

5.

A extensão de benefício concedido a corréu depende de identidade fático-processual e paridade de fundamentos, ausentes no caso concreto.

6.

A concessão de prisão domiciliar exige prova robusta dos requisitos legais previstos no
art. 318 do CPPB
, não demonstrados nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPPB, arts. 14, II; 148; 121, §2º, I, III, IV e VI; 282, I, II e §6º; 312,
capu
t e §§ 1º e 2º; 315,
caput
e §1º; 316, parágrafo único; 318; 319; 580; Súmula nº 08 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, AgRg no RHC nº 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), T6, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ RENATO GOMES DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA (Proc. nº 0802971-79.2024.8.14.0013).

Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante em 03/09/2024 e teve a prisão preventiva decretada em 05/09/2024, pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts. 148 e 121, § 2º, I, III, IV e VI, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro
(Homicídio qualificado tentado - motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio - em concurso com o crime de sequestro e cárcere privado).

A denúncia foi recebida em 16/09/2024 e posteriormente realizada a instrução nos dias 21/01/2025 e 22/01/2025. Em 27/03/2025, sobreveio sentença de pronúncia, com manutenção da prisão preventiva. O corréu Michel Sales da Silva interpôs recurso em sentido estrito tempestivamente; quanto ao paciente, houve certificação de desinteresse em recorrer e posterior constituição de novos patronos em 17/06/2025, após o prazo recursal.

Em 11/08/2025, os autos foram remetidos ao segundo grau motivado pelo Recurso em Sentido Estrito (RESE), interposto pelo corréu
Michel Sales da Silva.

No
writ
em análise, a defesa sustenta inidoneidade da fundamentação da prisão preventiva (
arts. 312 e 315 do CPPB
), com possibilidade de medidas cautelares diversas (
art. 319 do CPPB
), excesso de prazo, ausência de reavaliação nonagesimal (
art. 316, parágrafo único, do CPPB
) e extemporaneidade da medida, bem como pugna pelo benéfico da prisão domiciliar (
art. 318 do CPPB
) ou extensão do benefício concedido ao corréu (
art. 580 do CPPB
), destacando condições pessoais favoráveis.

A liminar foi indeferida, com requisição de informações (ID 29914994).

O juízo
a quo
prestou informações por meio do Ofício nº 95/2025 – GABCRIM

(ID 29914994).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 30703493).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O juízo de origem apresentou fundamentação idônea para converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (
ID 29612255)
, da mesma forma o fez na sentença de pronúncia ao reanalisar a medida cautelar (ID 29612262), bem como, no ato de Reavaliação da Prisão Preventiva (ID 29613165), haja vista, em todas as decisões mencionadas, demonstrarem elementos concretos que justificam a restrição da liberdade do paciente, em consonância com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. No caso, o fundamento invocado, garantia da ordem pública, foi construído a partir de análise suficiente e compatível com os elementos dos autos revelando-se adequado à manutenção da medida cautelar.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, as condições pessoais favoráveis como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema.

Nesse sentido transcreve-se o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e
. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
art. 312, caput, § 1º e 2 º, e art. 315,caput, § 1º ambos do CPPB
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

No caso em apreço, a manutenção da prisão do paciente está fundamentada na presença de indícios suficientes de autoria e no risco concreto à garantia da ordem pública, demonstrando a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade do delito imputado. Esses elementos evidenciam a imprescindibilidade da medida para prevenir a reiteração delitiva, conforme bem exposto na decisão que decretou a prisão preventiva, acostada aos autos.

Transcreve-se os parágrafos da decisão em que o Juízo, considerado como coator no presente
writ,
decretou a prisão preventiva do paciente:

(...)

Da Prisão Preventiva Em um primeiro momento, cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam: Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recaíra a medida cautelar seja um dos autores do delito (fumus comissi delicti). Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente dever ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal. Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312, do Código Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência daqueles torna-se legítima a segregação preventiva. No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade delitiva está devidamente comprovada no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos colhidos, inclusive o da vítima que esmiuçou todo a empreitada criminosa de seu ex-companheiro com o flagranteado como cúmplice do delito, além dos objetos apreendidos com o flagranteado contidos no auto de apreensão de objeto (conforme documentos em anexo). Outrossim, há elementos que indica o investigado como sendo um dos autores do delito (indícios de autoria). Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva de JOSÉ RENATO GOMES DOS SANTOS para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal pelas seguintes razões: I – A medida incide também como forma de acautelar o meio social, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população, a vítima e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais, inclusive da mesma espécie, pois verifica-se pelo depoimento do flagranteado que esse vendeu um simulacro para o ex-companheiro da vítima, sabendo de sua intenção de cometer o delito II – Além da garantia da ordem pública, a decretação da prisão preventiva é medida de rigor tendo em vista a gravidade do crime praticado pelo flagranteado, qual seja sequestro e tentativa de homicídio, visto que foi reconhecido pela vítima, usando o uniforme que utiliza para trabalhar, executando o enforcamento na vítima para ajudar o ex-companheiro da vítima na prática dos delitos. Por fim, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado ao indiciado. Diante disso CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ RENATO GOMES DOS SANTOS em face da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319). (...)

Em sua decisão o Juízo de primeiro grau destacou, quanto ao
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), a existência de documentação robusta no Inquérito Policial, de um relato detalhado da vítima em Juízo (com reconhecimento do paciente) bem como da apreensão de instrumentos ligados ao fato.

No tocante ao
periculum libertatis
, apontou circunstâncias concretas do caso, tais como a gravidade do delito, o
modus operandi
marcado por estrangulamento com corda, amarração das mãos e pés da vítima, amordaçamento e ameaças, além do temor da vítima em audiência, evidenciado com pedido de retirada dos réus da sala, tudo a evidenciar periculosidade concreta e risco de reiteração (garantia da ordem pública).

Reconhecido o
periculum libertatis
a partir do
modus operandi
violento e da gravidade do delito, mostram-se inadequadas e insuficientes as cautelares alternativas (
art. 282, I, II e §6º do CPPB
).

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) (G.N).

Dessa forma, as decisões prolatadas nos autos individualizam os elementos do fato e justificam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Com relação a alegação de ausência de contemporaneidade e excesso de prazo, não há nos autos embasamento pela procedência do argumento, o que se exige é a atualidade do risco que legitima a medida.

Nos autos, o
periculum libertatis
permanece evidenciado pelo
modus operandi
e pela violência do agir, elementos aptos a projetar risco concreto de reiteração e abalo à paz social. O lapso temporal invocado, isoladamente, não elide a necessidade cautelar enquanto persistentes os vetores que a amparam. Importante destacar que o feito encontrase com a instrução encerrada, com sentença de pronúncia nos autos, circunstância que afasta a tese de mora estatal.

Quanto a extensão do benefício ao paciente da prisão domiciliar concedida ao corréu Michel Sales, mostra-se inviável no contexto dos autos. Pois o fundamento da prisão domiciliar

concedida ao corréu (doença grave) é eminentemente pessoal e insuscetível de comunicação (
art. 580 do CPPB c/c art. 30 do CPB
). Ademais, o art.
318 do CPPB
e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, exigem hipóteses taxativas e prova idônea da imprescindibilidade da concessão. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. PAI DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO INFANTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade das drogas apreendidas - 530 gramas de maconha - além da quantia de R$ 2 .362, 00, uma balança de precisão, uma faca com resquícios de substância com característica de maconha, uma fita adesiva normalmente usada para embalar a droga, bem como pela confissão de que era o proprietário dos entorpecentes, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, tudo a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes.
III Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar por ser genitor de menor de 12 anos de idade, cumpre asseverar que, na hipótese, além da devida fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, ante a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas, sequer ficou comprovada a imprescindibilidade do recorrente aos cuidados do seu filho, capaz de ensejar a concessão do benefício. IV - Consoante entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça "a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação
. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso. [...]" (HC n. 485.740/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/04/2019). V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 131324 MG 2020/0186164-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2020) (G.N.)

Nesse sentido, não ficou demonstrado, de plano, que o paciente seja o único responsável por pessoa com deficiência nem se comprovou quadro que imponha sua presença exclusiva. A propósito, o próprio Juízo
a quo
consignou a ausência de comprovação robusta do alegado.

Portanto, ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado fundamentou a decisão nos requisitos do
art. 312 do CPPB
de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 27/01/2026